Tribunal: TJBA
Processo: 8048547-46.2025.8.05.0000
Classe: Tutela Provisória
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA n. 8048547-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível REQUERENTE: ANGELO DAVID CURVELO Advogado(s): JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA (OAB:BA23661-A), NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO (OAB:BA42808-A) REQUERIDO: WALTER MORAES DA SILVA e outros Advogado(s): MATHEUS AZEVEDO PAES MENDONCA (OAB:BA46807-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO DE MÉRITO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo à apelação, sustando os efeitos da sentença proferida em ação renovatória. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se persiste o interesse recursal no agravo interno após o julgamento definitivo da apelação, que superou a decisão monocrática atacada. III. Razões de decidir 3. Proferido julgamento de mérito no recurso de apelação, resta prejudicado o agravo interno, que tinha por objeto decisão interlocutória proferida em cognição sumária. 4. A perda superveniente do objeto impõe a extinção do recurso sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "Fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação, se esta já foi definitivamente julgada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, e 1.021, §1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.° 8048547-46.2025.8.05.0000, em que figuram como recorrentes: WALTER MORAES e OUTRO; recorridos: ANGELO DAVID CURVELO; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator